Tribunal: STF
Processo: ARE 1541973
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-23
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA . PROMOÇÃO DE AÇÕES EFETIVAS RELACIONADAS AO GERENCIAMENTO E CONTROLE DO USO E ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS DE MUNICÍPIO.



    1. Cuida-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Goiás objetivando a condenação do apelado na obrigação de fazer, consistente na adoção, dentre outras, de critérios no controle do uso da frota do município, tais como a instituição de forma específica de controle, designação de local próprio para guarda de equipamentos, bem como de alocação de servidores e gerenciadores eletrônicos para o cumprimento de tal desiderato, além do estabelecimento de estrutura e rotina levando-se em consideração essa finalidade.



    EXISTÊNCIA DE GESTÃO MUNICIPAL NESSE SENTIDO.



    2. Mediante análise, após a oitiva da prova testemunhal, corroboro com as conclusões as quais chegou o juiz condutor do processo na origem, de que o requerido/apelado demonstrou que embora não seja realizado o controle na forma pleiteada, é realizado um controle interno no que tange ao abastecimento, com identificação do veículo e motorista responsável por este, na medida em que um servidor público vistoria todos os abastecimentos para aferir se a quantidade inserida no veículo coincide com o valor e litragem, o que é expresso em um documento assinado tanto pelo supervisor, como pelo motorista.



    CONDENAÇÃO AO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE FAZER VINDICADAS NA PEÇA EXORDIAL. ATOS DISCRICIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO. INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO.



    3. Não desmerecendo a importância das questões levantadas pelo Ministério Público, entendo que os motivos de conveniência e oportunidade acerca da forma de controle, designação de local específico para guarda de equipamentos, bem como de alocação de servidores e gerenciadores eletrônicos para o cumprimento de tal desiderato, além do estabelecimento de estrutura e rotina levando-se em consideração essa finalidade são atos discricionários da Administração Pública, não cabendo ao Poder Judiciário decidir sobre qual é o momento oportuno para execução da mencionada obra/serviço, sob pena de se extrapolar os limites do controle jurisdicional, ou seja, adentrando a seara da conveniência e oportunidade do ato administrativo e desrespeitando-se o princípio constitucional da separação dos Poderes.



    MÉRITO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DE EFETIVAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS.



    4. É vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito dos atos administrativos de efetivação de políticas públicas, cabendo-lhe unicamente examiná-los sob o aspecto de legalidade e moralidade. Assim, não cabe ao Poder Judiciário substituir Administrador na definição conveniente das prioridades administrativas, pois, em sua missão constitucional, não está inserido o controle das leis e dos atos pelo critério essencialmente político.



    5. Determinar a condenação do apelado ao cumprimento das obrigações de fazer vindicadas na peça exordial, é medida extrema e que representa uma grave ingerência do Judiciário no âmbito da discricionariedade administrativa, de modo que necessária a manutenção da sentença tal como prolatada.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, XXXIII, 165 e 167, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente